Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-16.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000365-16.2019.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVALDO SILVA SOARES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE IMPROVEU APELAÇÃO TENDENTE A OBTER A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. VEDAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8000365-16.2019.8.05.0137, sendo Agravante EVALDO SILVA SOARES e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Salvador, ___ de junho de 2021. Presidente Josevando Souza Andrade Relator A4